Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705966-12.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ROSANGELA GOMES CALMON RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A., BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BB MAPFRE SH1 PARTICIPAÇÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO EMENDA DA INICIAL E DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento nos artigos 485, inc. I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 2. Proposta a demanda, é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 3. Apesar de ter o Juízo singular determinado a emenda à inicial para a correção do valor da causa, bem como o atendimento de outras diligências pela parte, o que não consubstanciam a figura da "emenda", por duas vezes (Id. 24457181 e Id. 24457191), a demandante não cumpriu os aludidos comandos judiciais. 4. Convém ressaltar que a decisão que determinou as aludidas providências já foi analisada pela Egrégia 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça por meio do agravo de instrumento no 0714567-28.2020.8.07.0000. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a inexistência de irregularidade na inicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010